Tribunal: TJDFT
Processo: 0748654-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748654-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES EMBARGADO: JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26170968) com pedido de efeito infringente, opostos por ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES em face de JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO, ante Acórdão (ID 25908999) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 11 de junho de 2021 17:32:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador